Tribunal: TCU
Processo: 008.200/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que proferiu determinações em processo de representação sobre possíveis irregularidades no âmbito de pregão presencial com vistas ao registro de preço de serviço de transporte escolar fluvial, no ano letivo de 2019.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto pelo Município de Beruri/AM contra o Acórdão 2448/2019-TCU-Plenário ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame, com fundamento nos arts. 32, 33 e 48 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente.